Tribunal: TJSP
Processo: 1025491-49.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Acidente do trabalho – Amputação parcial de falange distal de dedo médio esquerdo, mão não dominante – Limitação funcional ou prejuízo para a função habitual não evidenciados – Incapacidade laborativa não caracterizada – Benesse indevida – Improcedência mantida.

Nego provimento ao recurso.